Tribunal: TJSP
Processo: 1014667-30.2017.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Ação regressiva – Seguro – Danos em equipamentos do segurado, em razão de oscilação de energia elétrica – Ausência de provas do efetivo pagamento ao segurado – Inexistência de sub-rogação – Improcedência da ação mantida por outro fundamento – Recurso improvido.*